Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara1, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera diante da reconsideração do provimento agravado, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43926459 (fl. 195).